Tribunal: TJMT
Processo: 1036255-96.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036255-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), RENAN CERCI PALMIERI - CPF: 011.174.181-54 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), MARISA CRISTINA NUNES RONDON - CPF: 011.185.331-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036255-96.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.

Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1036255-96.2021.8.11.0041

APELANTES: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..

APELADOS: RENAN CERCI PALMIERI E MARISA CRISTINA NUNES RONDON.

Processo na origem n.º 1036255-96.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..
de sentença que julgou procedente a ação
.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. n.º 1036255-96.2021.8.11.0041), proposta por
RENAN CERCI PALMIERI E MARISA CRISTINA NUNES RONDON
em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
.

SENTENÇA
(ID 181776669 - Pág. 1/5)
: julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária requerida a a) ressarcir aos autores, a quantia de R$ 1.817,06, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso (notas fiscais - ID 68230749); b) Indenizar os autores por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

APELAÇÃO
: (ID 181776677 - Pág. 1)
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal para demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços. Sustenta que não restou demonstrada a responsabilidade da concessionária porque cumpriu seu dever de monitoramento e vistoria naquele dia, por meio do relatório de vistoria em quilômetro próximo ao local do acidente. Argumenta ainda que não restou demonstrado o nexo causal porque o acidente decorreu de culpa de terceiros. Insiste que o monitoramento 24 horas por dia é inexequível e que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 181776681 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1036255-96.2021.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, por meio da qual pretendia provar que havia feito o monitoramento do trecho onde ocorreu o acidente e dessa forma afastar a falha na prestação do serviço.

Observa-se,
ao analisar os documentos que fazem parte do acervo probatório, nestes incluídos o contrato de concessão, que demonstra a obrigação de monitoramento da concessionária (ID 181772637) e relatório de vistoria com a lista de fiscalização no dia do acidente (ID 181772636 - Pág. 6) e também os documentos colacionados pelas partes, que demonstram quando e onde foram feitas as vistorias, portanto se concluiu pela desnecessidade de realização de prova testemunhal com o mesmo objetivo, qual seja, demonstrar que a concessionária fez vistorias em regiões da estrada que ficam próximas ao local do acidente.

Desse modo, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 370 do CPC/2015, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Em que pese a apelante rotular a prova como indispensável, importante ressaltar que o relatório já é suficiente para comprovar a fiscalização.

Desse modo,
afigura-se despicienda a realização de prova pericial, apenas porque o resultado não atendeu aos interesses da apelante
.

Portanto, correta a sentença na parte em que indeferiu o pleito de prova testemunhal.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..
de sentença que na Ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. n.º 1036255-96.2021.8.11.0041), proposta por
RENAN CERCI PALMIERI E MARISA CRISTINA NUNES RONDON,
julgou procedentes os pedidos para condenar a concessionária requerida a a) ressarcir aos autores, a quantia de R$ 1.817,06, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso (notas fiscais - ID 68230749); b) Indenizar os autores por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Conforme narrado na inicial, os apelados RENAN CERCI PALMIERI E MARISA CRISTINA NUNES RONDON, em 16/05/2021, por volta das 20h00, na Rodovia BR 364 KM 220.0, em torno de 07 (sete) minutos, após o pagamento do pedágio saindo da cidade de Rondonópolis em direção a Cuiabá, quando conduzia seu automóvel modelo, FORD KA/SEDAN, Placa QCW 0772, ano 2018 de cor Branca, (Doc. 04), sofreram um acidente, ao depararem-se com um objeto na pista (pedaço de peça de caminhão), e não tiveram condições de evitar o estouro do pneu traseiro esquerdo, fazendo com que amassasse a roda bem como parte da lataria e para-choques traseiro do carro [...].”

Aduzem que acionaram a equipe da requerida e que ficou constatado que o acidente foi ocasionado por uma peça de caminhão, que acarretou danos na lataria, para-choques, para-lamas, freio ABS, estourou o pneu traseiro, entre outros, totalizando um prejuízo de R$1.817,06.

Afirma a parte autora que procurou a requerida para obter a indenização, porém esta se recusou.

Diante desses fatos, moveu contra ela a ação de indenização pelos danos materiais e morais resultantes do acidente.

A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a concessionária a restituir os valores gastos com os reparos no veículo, no valor de R$1.817,06, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar procedentes os pedidos.

Nenhuma das partes nega a ocorrência do acidente, nem a dinâmica em que ele aconteceu.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o objeto que provocou o acidente se soltou de algum outro veículo que passou pelo local momentos antes do ocorrido, uma vez que a concessionária realizou vistorias em vários momentos no trecho e não encontrou o objeto que estava no meio da pista de rolamento.

O que se discute aqui é se o fato de o veículo dos autores ter colidido com parte de outro veículo que se encontrava no meio da rodovia e ocasionou os danos ao veículo, são atribuíveis falha na prestação do serviço por parte da concessionária e se esta tem obrigação de indenizar os autores pelos danos suportados.

Em outras palavras o que se busca averiguar é a responsabilidade da concessionária pela existência de objeto na pista que foi o responsável pela ocorrência do acidente.

Por força da responsabilidade objetiva disposta no art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 22 do Código de Defesa Consumidor, incumbe à concessionária, que detém a concessão sobre a rodovia, vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade.

De modo que a ocorrência de danos ao veículo de propriedade dos usuários da rodovia, provocado por objeto na pista enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é de sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia por meio da qual aufere lucros, com o recebimento de pedágio.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece
.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 0001776-32.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – DANOS AO VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA –RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As concessionárias de serviços públicos, nas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, sendo, portanto, inafastável a incidência da teoria objetiva da responsabilidade civil, com fulcro no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

2.
É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão com objeto solto na pista
.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013216-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Assim, a única forma de a apelante afastar a sua responsabilidade seria ter demonstrado a culpa exclusiva dos autores ou de terceiros, o que não ocorreu.

Portanto, não importa se a concessionária efetuou a fiscalização no local do acidente a cada 90 minutos, porque de fato o acidente apenas ocorreu em razão de o objeto estar na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Desse modo,
comprovado o nexo de causalidade entre a presença da peça de caminhão na pista de rolamento e os danos sofridos pelos usuários, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória
.

Comprovados os danos materiais, consubstanciados nas fotos colacionadas, bem como o valor dos reparos necessários por meio dos orçamentos e notas fiscais, deve o valor ser restituído aos autores, com juros e correção monetária, conforme posto na sentença.

No que diz respeito aos danos morais, se o acidente, ainda que tenha gerado algum grau de desconforto aos requerentes, não foi capaz de gerar prejuízos imateriais relevantes, não se verificando a ocorrência de transtornos capazes de repercutir de forma negativa na esfera de direitos de personalidade, não há que se falar em condenação por dano moral.

Segue mantida a sucumbência por terem os apelados sucumbido de parte mínima.

Diante do exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023